Tribunal: TJDFT
Processo: 0721744-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0721744-04.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal (Id. 65236417) em face do v. Acórdão Id. 64124082, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0703525-93.2018.8.07.0018, movido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que, em antecipação da tutela, fixou multa por descumprimento da obrigação de fazer prevista no título judicial. Ocorre que, tendo sido cumprida a obrigação, foi proferida sentença no processo de origem (Id. 63762891), que extinguiu o cumprimento, mas manteve a multa cominatória prevista. Considerando que a r. sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição necessário, assim como que o Distrito Federal já interpôs Apelação, reiterando os fundamentos do presente recurso, resta prejudicado o presente recurso, uma vez que a cognição exauriente de mérito se sobrepõe à discussão referente à tutela de urgência (EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora